Tribunal: TJMT
Processo: 1030117-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030117-37.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), ROZANA GUARIM - CPF: 503.425.091-87 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (IMPETRADO), GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA COORDENADORIA DE PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DO GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA (IMPETRADO), GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE POSSE EFETIVOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de Segurança impetrado por servidora licenciada, aprovada em concurso estadual, com o objetivo de suspender os efeitos do Termo de Negativa de Posse nº 014/2024 – SEPLAG/MT e obter a imediata efetivação de sua posse em cargo estadual de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde, alegando amparo constitucional à acumulação de cargos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de posse baseada na incompatibilidade de horários e na distância entre os locais de exercício — Alta Floresta e Cuiabá/MT — afronta o direito líquido e certo da impetrante à acumulação de cargos públicos permitida pelo art. 37, XVI, “c”, da CF/1988, especialmente diante da existência de licença sem remuneração no cargo anterior.

III.
Razões de decidir

3. A acumulação de cargos públicos é exceção à regra constitucional e demanda verificação rigorosa da compatibilidade de horários, inclusive considerando fatores geográficos e práticos que influenciem o regular exercício das funções.

4. A distância de aproximadamente 800 km entre os municípios impede, por si só, a compatibilidade real de horários, mesmo que não haja sobreposição formal nas jornadas.

5. A licença sem remuneração não elimina o vínculo funcional com o cargo originário, tampouco assegura sua extinção futura, o que inviabiliza o controle efetivo da acumulação permitida.

6. O ato administrativo de negativa de posse foi devidamente motivado, com fundamento na razoabilidade, eficiência e legalidade, não cabendo ao Judiciário substituí-lo, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

IV.
Dispositivo e tese

7. Mandado de Segurança denegado.
Tese de julgamento:
"1. A acumulação de cargos públicos privativos de profissionais da saúde exige a demonstração objetiva da compatibilidade de horários e de condições geográficas e práticas que viabilizem o exercício eficiente das funções públicas. 2. A concessão de licença sem remuneração não afasta, por si, o vínculo funcional nem assegura a compatibilidade de horários para fins de nova posse em cargo público."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Rozana Guarim
, cujo objeto é suspender os efeitos do
Termo de Negativa de Posse n.º 014/2024 – SEPLAG/MT
e determinar à autoridade coatora a imediata efetivação de sua posse no cargo de
Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS
, lotada no Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta/MT, para o qual fora regularmente nomeada por meio do Ato nº 1.653/2024.

A impetrante sustenta ter sido aprovada em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso – SES/MT e que a exigência administrativa de prévia exoneração de seu cargo efetivo como enfermeira junto à Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT violaria seu direito líquido e certo, tendo em vista que o artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal permite a acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários, o que alega estar presente, já que se encontra afastada do cargo na UFMT por meio de licença sem remuneração.

Em decisão proferida pela relatora que me antecedeu, entendeu-se que a mera concessão de licença não afasta a necessidade de verificação da efetiva compatibilidade de horários e localidades, destacando-se que os cargos se situam em
municípios diversos e distantes
(Cuiabá e Alta Floresta, separadas por quase 800 km), de modo que, ainda que em licença, a servidora permanece vinculada à Administração Pública Federal, havendo possibilidade concreta de retorno ao cargo anterior, o que comprometeria a regular prestação do serviço público.

As autoridades impetradas, bem como o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, manifestaram-se pelo
não acolhimento da pretensão da impetrante
, reiterando a inexistência de direito líquido e certo e a ausência dos requisitos legais para a concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rozana Guarim, cujo objeto é suspender os efeitos do Termo de Negativa de Posse n.º 014/2024 – SEPLAG/MT e determinar à autoridade coatora a imediata efetivação de sua posse no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, lotada no Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta/MT, para o qual fora regularmente nomeada por meio do Ato nº 1.653/2024.

A impetrante sustenta ter sido aprovada em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso – SES/MT e que a exigência administrativa de prévia exoneração de seu cargo efetivo como enfermeira junto à Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT violaria seu direito líquido e certo, tendo em vista que o artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal permite a acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários, o que alega estar presente, já que se encontra afastada do cargo na UFMT por meio de licença sem remuneração.

Em decisão proferida pela relatora que me antecedeu, entendeu-se que a mera concessão de licença não afasta a necessidade de verificação da efetiva compatibilidade de horários e localidades, destacando-se que os cargos se situam em municípios diversos e distantes (Cuiabá e Alta Floresta, separadas por quase 800 km), de modo que, ainda que em licença, a servidora permanece vinculada à Administração Pública Federal, havendo possibilidade concreta de retorno ao cargo anterior, o que comprometeria a regular prestação do serviço público.

As autoridades impetradas, bem como o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, manifestaram-se pelo não acolhimento da pretensão da impetrante, reiterando a inexistência de direito líquido e certo e a ausência dos requisitos legais para a concessão da segurança.

O cerne da controvérsia reside em definir se houve ou não ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a posse da impetrante Rozana Guarim ao cargo público estadual para o qual foi regularmente nomeada, sob a justificativa de incompatibilidade de horários e distanciamento geográfico entre os vínculos públicos que pretende acumular, mesmo estando licenciada do cargo federal.

Alega a impetrante, de forma insistente, que tal negativa carece de respaldo legal, pois a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, alínea "c", permitiria a acumulação de dois cargos privativos de profissionais da saúde, desde que atendidos os requisitos da compatibilidade de horários e das profissões regulamentadas. Argumenta que, por estar atualmente afastada, sem remuneração, de seu cargo efetivo junto à UFMT, estaria plenamente habilitada a tomar posse no novo cargo estadual, sem qualquer impedimento de ordem legal.

Pois bem. Esta tese, embora à primeira vista pareça amparada na literalidade constitucional, não resiste ao mínimo exame de legalidade, razoabilidade e viabilidade fática, como passo a demonstrar.

É de se reconhecer, de plano, que a acumulação de cargos públicos nos moldes do artigo 37, XVI, “c”, da Constituição, não é um direito absoluto, tampouco uma prerrogativa incondicionada. Pelo contrário: trata-se de exceção à regra da vedação de cumulação remunerada, sendo, por conseguinte, de interpretação restritiva e subordinada ao preenchimento cumulativo dos requisitos constitucionais, especialmente o da efetiva compatibilidade de horários e a possibilidade concreta do desempenho regular das funções públicas.

No caso dos autos, a impetrante é servidora efetiva da Universidade Federal de Mato Grosso, lotada em Cuiabá/MT, onde exercia o cargo de enfermeira no Hospital Universitário Júlio Muller, com jornada de 30 horas semanais. Simultaneamente, foi nomeada para exercer cargo equivalente na Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, com lotação designada para o município de Alta Floresta/MT, distante cerca de 800 quilômetros de Cuiabá. A pretensão da servidora consiste em manter o vínculo inicial, ainda que licenciada, para tomar posse no novo cargo estadual.

A primeira e incontornável objeção reside justamente na distância geográfica entre as localidades de exercício dos cargos. Ainda que a impetrante alegue estar em gozo de licença sem remuneração do vínculo federal, trata-se de situação jurídica temporária, precária e reversível, que não retira o dever da Administração Pública de considerar a viabilidade do exercício simultâneo dos vínculos, inclusive diante da possibilidade concreta e iminente de retorno à função originária.

Evidentemente, a compatibilidade de horários
não é aferida apenas pela ausência de sobreposição formal de turnos
. Como consagrado pela jurisprudência pátria, exige-se que a compatibilidade seja
real, concreta e efetiva
, levando-se em consideração a distância geográfica entre os locais de exercício, a jornada semanal, os intervalos legais de descanso e a viabilidade prática do deslocamento entre os postos de trabalho.

Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos.
Precedentes ( RE nº 1.296.557-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/5/21; MS nº 27 .955/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/9/18; RE nº 300.220/CE, Primeira Turma, Rel . Min. Ellen Gracie, DJ de 22/3/02). 2. Agravo regimental não provido . 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1378790 RJ, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO.
ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE
. AUXILIAR E TÉCNICA DE ENFERMAGEM. JORNADA SEMANAL QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 60 (SESSENTA HORAS).
COMPATIBILIDADE GEOGRÁFICA E DE HORÁRIOS ENTRE OS CARGOS NÃO DEMONSTRADAS
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública profissional de saúde contra ato do Ministro de Estado da Saúde consubstanciado em portaria que a demitiu do cargo de auxiliar de enfermagem por acumulação ilícita de cargos públicos. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 19.300/DF, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais. Isso porque,
apesar de a Constituição Federal permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos dos profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 728.249/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda turma, DJe 23.9 .2015; AgRg no AREsp 581.144/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda turma, DJe 25.9 .2015.
3. No campo da saúde, não se pode flexibilizar proibições que se destinam a proteger não só o profissional, mas também a resguardar os consumidores, neste caso, os pacientes, ou, em outras palavras, a sociedade desamparada que precisa de saúde pública.
4. Não é razoável admitir que uma enfermeira, um médico possa trabalhar em dois empregos que se acham distantes entre si e por um número de horas que prejudica a eficiência e até a saúde do servidor.
5. Na hipótese de acumulação de cargos, em especial em Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída,
é ônus da impetrante comprovar a compatibilidade de horários e geográfica entre os cargos. 6. No caso, as provas pré-constituídas acostadas aos autos não demonstram a compatibilidade de horários e geográfica entre os cargos.
7. Segurança denegada. (STJ - MS: 19551 DF 2012/0264936-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - ACUMULAÇÃO DE CARGO - DOIS CARGOS DE MÉDICO EM MUNICÍPIOS DISTANTES - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS -
RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA. Apesar de a Constituição Federal permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos dos profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições.
No caso de o servidor exercer cargos em dois locais ou duas cidades distintas, deverá ser levado em consideração o tempo necessário para locomoção de um ponto ao outro, a distância a ser percorrida, a qualidade da estrada e os meios de transporte disponíveis para o servidor, porquanto é necessário evitar o prejuízo ao normal exercício das atividades administrativas
planejadas para toda a organização do magistério local. (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0008532-44 .2015.8.11.0037, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2020)

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidor público estadual – Cumulação de dois cargos de Professor – Localidades distantes – Incompatibilidade de horários – Sentença de improcedência –
No caso de o servidor exercer cargos em duas cidades distintas, deve ser levado em consideração o tempo necessário a locomoção de um ponto ao outro, a distância percorrida e o meio de transporte disponível – Distância entre as duas cidades que, por si só, constitui elemento de incompatibilidade com o cargo – O fato de estar afastado por licença saúde não exerce qualquer influência na cumulação dos cargos
– Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10121014820198260564 SP 1012101-48.2019.8 .26.0564, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 23/11/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2020)

Nesse contexto, a decisão administrativa que negou a posse não se mostra arbitrária ou infundada, mas sim justificada pela absoluta impossibilidade de compatibilização real entre os cargos em questão, sobretudo diante da distância entre os locais de exercício — o que impede, por óbvio, a prestação concomitante, eficiente e contínua de serviços em ambas as localidades.

Com efeito, há vasta e pacífica jurisprudência reconhecendo que, em casos de exercício de cargos em cidades distintas, especialmente quando há separação por centenas de quilômetros, não há como presumir ou afirmar a compatibilidade de horários, mesmo que não haja sobreposição formal nas jornadas.

Ademais, conforme reiterado pela Procuradoria do Estado e pelo parecer do Ministério Público Estadual, não basta a existência de afastamento momentâneo no vínculo anterior para se assegurar a compatibilidade de horários futura, sendo irrelevante, no caso, a mera expectativa da permanência da licença.

O fato de a impetrante estar em licença sem remuneração não elimina o vínculo jurídico com o cargo federal, nem impede seu retorno a qualquer tempo, por conveniência da Administração. Deste modo, a compatibilidade que ora se afirma estaria condicionada a um fato futuro e incerto, o que compromete a segurança jurídica da nomeação.

Além disso, não se pode olvidar que a discricionariedade administrativa na avaliação da conveniência e oportunidade da nomeação é prerrogativa da Administração Pública, sobretudo quanto à verificação da compatibilidade e eficiência do serviço público a ser prestado. O Judiciário não pode substituir o juízo técnico-administrativo pela sua própria valoração, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

Fortes nessas considerações, não há liquidez e nem certeza do direito alegado pela impetrante.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA postulada por Rozana Guarim, mantendo-se hígidos os efeitos do Termo de Negativa de Posse n.º 014/2024 – SEPLAG/MT.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025